Tribunal: TJMT
Processo: 1001343-56.2024.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO No 1001343-56.2024.8.11.0045
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE
AGRAVANTE: MEIREDIAN SILVA GOMES DANIEL
AGRAVADO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 16 a 19/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO – ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Anulatória De Negócio Jurídico C/C Inexigibilidade De Débito C/C Indenização Por Danos Morais em que a parte Autora alega ser indevido o débito negativado no valor de R$ 433,08 (quatrocentos e trinta e três reais e oito centavos).
2. Em contrapartida, a parte Requerida desconstituiu o direito da parte Autora, o que o fez comprovando a existência da origem do débito e da relação contratual, cumprindo o seu ônus probatório disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
3. Diante deste cenário, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
4. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a parte Requerida, o que não ocorreu.
5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos pela parte Autora, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.
6. Agravo interno conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001343-56.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MEIREDIAN SILVA GOMES DANIEL - CPF: 030.983.791-03 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024